Tribunal: TJSP
Processo: 1008287-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – ACORDO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Celebrado acordo extrajudicial para dar fim a ações de cobrança de débitos condominiais ajuizadas pelo ora Requerido – Patrona do Requerido detinha poderes de representação judicial para celebrar o acordo – Ausente a prévia aprovação do acordo pelo Requerido – Necessária a prévia aprovação pelo Requerido – Descabida a

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – ACORDO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Celebrado acordo extrajudicial para dar fim a ações de cobrança de débitos condominiais ajuizadas pelo ora Requerido – Patrona do Requerido detinha poderes de representação judicial para celebrar o acordo – Ausente a prévia aprovação do acordo pelo Requerido – Necessária a prévia aprovação pelo Requerido – Descabida a obrigação de fazer – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Anterior recurso julgado pela 25a Câmara de Direito Privado - Distribuição àquela Câmara por prevenção - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO